Tribunal: TJSP
Processo: 2071925-17.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Decisão devidamente fundamentada. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Gravidade concreta dos delitos imputados. 2. Inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Decisão devidamente fundamentada. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Gravidade concreta dos delitos imputados. 2. Inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), diante da reincidência em crime doloso, evidenciando risco à ordem pública. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, se presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS. NÃO OCORRÊCIA. 4. A ação policial foi fundada em elementos objetivos concretos antecedentes indicativos de situação de flagrância (justa causa), posteriormente confirmados pela diligência. 5. Presentes indícios de autoria e materialidade de crime permanente, decorrentes de abordagem policial legítima, e ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na ação policial, não há razão para interromper a persecução penal ou invalidar as provas colhidas. Denegada a ordem.